Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Homicídio qualificado. Necessidade de custódia cautelar demonstrada. Prisão domiciliar. Ausência de cuidados exclusivos e necessários para com seus filhos menores de 12 (doze) anos. Crime cometido com violência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime e se é possível a concessão da excepcional prisão domiciliar pelo fato de ter filhos menores de 12 (doze) anos e estar grávida.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do (a) paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. Não havendo provas de que a paciente exerce cuidados exclusivos e essenciais à sua prole menor de 12 (doze), e, tratando-se o crime a ela imputado (homicídio qualificado) de delito cometido com violência, nos exatos termos trazidos no artigo 318- A do Código de Processo Penal, inviável a concessão da excepcional prisão domiciliar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.